Tribunal: STF
Processo: RE 1251148
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL – TCFA. PORTARIA MF/MMA 812/2015. MAJORAÇÃO DA TAXA POR MEIO DE ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que é permitido ao Poder Executivo proceder à atualização monetária de tributo, corrigindo os valores previamente fixados em lei, no limite da variação dos índices oficiais do período considerado. Precedentes.



    2.  O pedido subsidiariamente formulado, que trata do período de incidência da correção monetária, envolve necessariamente o reexame de legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário. Precedentes.



    3.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.